Tribunal: TJDFT
Processo: 0752670-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. INDEVIDO. FATURAS QUITADAS. REPETIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
I. Insurgem-se os recorrentes contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condená-los a pagarem ao autor os valores de R$18.944,81 (dezoito mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos), correspondente à dobra que foi indevidamente cobrada, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais experimentados. Em suas razões, o Banco suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, ambos os recorrentes sustentam a ausência de má fé para caracterizar a devolução em dobro, e inocorrência de ato ilícito a justificar o reconhecimento de dano moral indenizável. Pedem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a redução do quantum fixado a título de danos morais.
II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas, id. 59655539.
III. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco de Brasília. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se afirmar titular de determinado direito que precisa de tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo aquela a quem caiba a observância do dever correlato àquele direito alegado. Nesse passo, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, portanto, é aquele que for responsável pela resistência à pretensão do recorrido, e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do STJ que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.
V. O Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes.
VI. Na hipótese, o banco afirma que as retiradas unilaterais de fundos da conta corrente da recorrida ocorreram com base em expressa previsão contratual. No entanto, as provas apresentadas pelo recorrido dão conta de que foram lançados débitos de valores já quitados pelo correntista, e que não foram por ele autorizados. A situação denota conduta arbitrária da instituição contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto ilícito o débito de valores já adimplidos pelo correntista. Devido, portanto, o ressarcimento dos valores indevidamente retidos na forma dobrada, a teor do que dispõe o Parágrafo Único do art. 42 do CDC.
VII. Neste ponto, importante ressaltar que, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o Parágrafo Único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. Nestes termos, é cabível tal condenação, pois o lançamento de valores já quitados pelo correntista reclama a aplicação da sanção consumerista.
VIII. Também merece ser confirmada a sentença proferida quanto ao dano moral. Malgrado tivesse pagado a dívida conforme contratado, resta evidenciado que o comprometimento de parte dos recursos do recorrido causou transtornos capazes de atingir direito da personalidade, uma vez que fora privado de utilizar seus recursos da forma que pretendesse, em total afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Não é demais ressaltar que quando o Banco lançou o débito de R$10.093,64 no dia 02/01/2024 o recorrido estava em viagem de férias, ficando impossibilitado de dispor dos recursos destinados ao lazer.
IX. Comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado pela recorrente, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, inciso VI, prevê a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", de tal sorte que a indenização pelos danos morais sofridos pela consumidora é medida que se impõe. Ademais, para que se configure a lesão não há se cogitar da prova do prejuízo, porquanto o dano moral produz reflexos interiores à pessoa lesada, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano.
X. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter pedagógico da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa à vítima. Procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, reputo coerente com o dano experimentado o valor fixado na origem.
XI.RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
XII. Face a sucumbência, condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
XIII. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).